Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0743587-64.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: NUBIA GARDENIA DUTRA PEIXOTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o pedido de informações na Reclamação Constitucional no 55044, consoante ofício eletrônico no 10473/2022-STF juntado no ID no 38303932. Após, aguarde-se o julgamento da referida ação autônoma de impugnação, tendo em vista o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do presente processo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007